Tribunal: STF
Processo: ARE 1362534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pretensão tendente à complementação de depósito realizado mediante requisição de pequeno valor referente ao montante correspondente à diferença de atualização monetária apurada em virtude do julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE pelo colendo Supremo Tribunal Federal (tema 810). Admissibilidade. Desnecessidade de instauração de nova requisição para apreciação desse pleito. Débito relativo ao requisitório de pequeno valor original que não fora adimplido em integralidade. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido, portanto” (fl. 2, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de serem necessárias a expedição de novo precatório e a citação da Fazenda Pública (e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram que, “além de usurpar a competência deste Supremo Tribunal Federal para o exame do mérito do recurso extraordinário, o fez, ademais, de forma desacertada, uma vez que aplicou precedentes desta Suprema Corte pertinente a hipótese diversa do caso em apreço. Formula-se desde já: o caso não se trata de insuficiência de depósito de requisitório, mas de execução de novos valores, cuja satisfação foi determinada pelo TJ/SP sem expedição de ofício requisitório correspondente” (fl. 5, e-doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator esclareceu sobre a forma de pagamento de valor residual de precatório devido pela Fazenda Pública estadual:



    “Com efeito, contrariamente ao argumentado pela ora recorrente, reconheceu-se, dentre o mais, não representar o montante objetivado pelos embargados valor outro que implicasse necessidade de execução autônoma. 



    Por sinal, constou desse aresto se tratasse de valor correspondente à aplicação correta de índice relacionado a atualização monetária. 



    Daí não ter sido o débito adimplido em integralidade e, portanto, ter cabimento a complementação do pagamento” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481, Relatora a Ministra Ellen Gracie, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 266), este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência sobre a necessidade de expedição de precatório complementar e de citação do ente público nos casos de saldo remanescente controverso a receber.



    Este Supremo Tribunal, entretanto, assentou a desnecessidade de expedição de novo precatório de natureza complementar quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.212.641-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.184.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.372-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.167.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    Como ressaltado pelo Tribunal de origem, a controvérsia refere-se “à aplicação correta de índice relacionado a atualização monetária” (fl. 4, e-doc. 5), situação que se enquadra na exceção prevista na jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo desnecessária a expedição de novo precatório.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios, não se admitindo, entretanto, a protelação do pagamento pelo depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.275.454-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE DE VALORES. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL SEM A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação que é diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.178.456-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2019). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora